Tribunal: TJDFT
Processo: 0712482-76.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712482-76.2019.8.07.0009 RECORRENTE: ANDERSON AZEVEDO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. RECURSOS DO MP E DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DUAS CAUSAS DE AUMENTO. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CONCURSO FORMAL. QUANTIDADE DE CRIMES. FRAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO. I - Mantém-se a condenação pela prática do crime roubo, praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, quando as provas judiciais são coesas e suficientes para demonstrar a autoria, corroborando os elementos do inquérito, notadamente o firme reconhecimento do réu pelas vítimas. II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova. III - A negativa de autoria, quando não corroborada por qualquer outro elemento dos autos, configura mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, incapaz de afastar a condenação. IV - A jurisprudência pátria admite que reconhecidas duas ou mais causas de aumento no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base. V - Para a constatação da quantidade de crimes de roubo praticados deve-se considerar o número de patrimônios atingidos. VI - No concurso formal, o critério para a unificação da pena é objetivo, ou seja, observa-se a quantidade de delitos praticados: 1/6 (um sexto) no caso de dois crimes; 1/5 (um quinto) tendo sido cometidos três crimes; 1/4 (um quarto) para quatro crimes; 1/3 (um terço) no caso de cinco delitos e 1/2 (metade) para seis ou mais crimes. VII - Recursos conhecidos. Desprovido o apelo da Defesa e parcialmente provido o do Ministério Público. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII do CPP, 59 e 68, ambos do Código Penal, pugnando por sua absolvição ante a ausência de provas acerca da autoria do crime. Requer, ainda, o afastamento da análise desfavorável das circunstâncias do crime, porquanto entende que acaso existentes duas ou mais causas de aumento, o juiz deve utilizar uma para agravar a pena-base e as demais como majorantes. Aponta, por fim, divergência jurisprudencial, no sentido de ver reconhecida a existência de crime único, diante da evidência de que embora subtraídos patrimônios distintos, estes se encontravam sob os cuidados de uma única pessoa, a qual sofreu a grave ameaça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 386, inciso VII do CPP e 59 do Código Penal, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto eventual análise das teses recursais (absolvição por insuficiência de provas e reconhecimento de crime único) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1819017/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 22/3/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na alegada contrariedade ao artigo 68 do Código Penal. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) II - Na hipótese, verifica-se que as instâncias ordinárias fixaram a pena-base do paciente acima do mínimo legal, tendo em vista que a majorante do concurso de agentes foi utilizada como circunstância judicial desfavorável (art. 157, § 2o, inciso II, Código Penal). Tal majoração, entretanto, é legítima, uma vez que a inclusão da majorante sobejante (concurso de agente) como vetorial gravosa na pena-base é prática majoritariamente admitida nesta Corte.” (AgRg no HC 642.042/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 12/3/2021). Assim, “Nos termos do verbete n. 83 da Súmula desta Casa, é inviável o recurso especial interposto contra acórdão cujo entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte.” (AgInt no AREsp 1725032/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030